Tribunal: STF
Processo: RHC 260789
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 989.478/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 16 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal.



    No presente recurso, a defesa sustenta que houve constrangimento ilegal na elevação da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma inidônea, utilizando elementos inerentes ao próprio tipo penal e depoimentos de testemunhas sobre possíveis cometimentos de outros crimes que não foram investigados ou processados.



    Desse modo, requer:



    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido, requer seja conhecido e julgado procedente o presente recurso, sendo concedida a ordem para reformar a r.decisão combatida, para o devido redimensionamento da pena nos termos propostos, tendo em vista a flagrante ilegalidade operada e cessar, assim, o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, por medida de direito e justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 



    2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido e a decisão do Tribunal local nele questionada não examinaram as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, reproduzo trecho do voto condutor do acórdão:



    “Consoante se extrai dos autos, a dosimetria foi fixada da seguinte forma (fls. 30-31): 



    A culpabilidade deve ser valorada negativamente, considerando que o crime pode ser praticado contra criança ou adolescente de até 14 anos de idade, contudo, é certo que quanto mais tenra a idade da vítima maiores serão as consequências para o seu desenvolvimento psicológico e sexual. No caso de vítima bastante nova, bem aquém do limite legal de 14 anos, o crime deve ser tido como mais grave e mais censurável, o que deve ser considerado na primeira fase da dosimetria da pena. No caso dos autos, em que a vítima tinha apenas cinco anos, o fato é especialmente reprovável. 



    A conduta social do acusado deve ser valorada negativamente, pois a história familiar narrada por diversos informantes revelou que o acusado já havia praticado fatos similares com sua irmã no passado, contudo, foi perdoado pela família e recebeu voto de confiança. Entretanto, o acusado quebrou esta renovada confiança, o que torna o comportamento mais censurável. 



    As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que o acusado praticou o crime sob efeito de álcool, o que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica a exasperação da pena-base (AgRg no AR Esp 1871481 /TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [des. conv.], Sexta Turma, j. 09/11/2021, D Je 16/11/2021). 



    No mais, o sentenciado não registra maus antecedentes. Não é possível aferir, quer em sentido técnico ou em sentido vulgar, a personalidade do sentenciado. O motivo da conduta não é especialmente censurável, não sendo senão ínsito ao crime e, portanto, já valorado pelo legislador no momento da criminalização primária. As consequências não são especialmente graves. A vítima não contribuiu para o crime, mas isso não implica em valoração negativa deste elemento. Para cada circunstância judicial valorada negativamente, elevo a pena mínima em 1/8. Havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 11 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia (s) de reclusão. 



    O acusado é primário, conforme certidões de f. 66-68 e 69. O acusado possuía mais de 21 anos à época dos fatos. Portanto, a pena-provisória é fixada, tal qual a pena-base, em 11 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão. 



    Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal. Com tais considerações, fixo a pena definitiva ao acusado em 16 ano(s), 6 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão. 



    Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado, observa-se adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente